Tribunal: TJDFT
Processo: 0723985-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723985-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ SANTOS MONTEIRO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUAREZ SANTOS MONTEIRO, contra decisão proferida em embargos de declaração pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença (processo no 0001021-32.2006.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB. O agravante peticiona pela remoção do feito da pauta virtual de 29 de setembro de 2021, para que seja possível realizar sustentação oral em julgamento por videoconferência (ID no 28943075). Conforme o artigo 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, os agravos de instrumento não comportarão sustentação oral, salvo aqueles contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência ou que julgue antecipadamente o mérito. No caso dos autos, o agravante busca o reconhecimento da existência da eficácia preclusiva da coisa julgada em seu favor a respeito da impossibilidade de incidência da taxa de administração sobre os valores devidos em razão da condenação, com o fim de que seja extirpado do comando judicial a determinação de realização de novos cálculos pelo perito. Considerando que a pretensão recursal não se enquadra nas hipóteses de cabimento da sustentação oral, INDEFIRO o pedido formulado. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 17:21:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador